Tribunal: TJSP
Processo: 1013860-95.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO SISTEMA PAGSEGURO. BLOQUEIO QUE JÁ PERDURA POR QUASE UM ANO SOBRE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RÉU CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO SISTEMA PAGSEGURO. BLOQUEIO QUE JÁ PERDURA POR QUASE UM ANO SOBRE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RÉU CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU A INDENIZAR A AUTORA PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS.